Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713207-82.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, considerando que, após a interposição deste recurso, o Juízo a quo acolheu o pedido formulado pelo Distrito Federal para suspender o curso do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator